Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734936-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES EXECUTADO: ESPOLIO DE ISIDORO SORRENTINO D E S P A C H O Trata-se de ação de cumprimento de sentença, referente a honorários sucumbenciais (majorados em 15% pelo STJ), relativo à Ação Rescisória que objetivava desconstituir sentença exarada nos autos da ação de cobrança n.o 0722628-40.2018.8.07.0001, julgada pela i. Desembargadora Carmen Nícea Bittencourt e redistribuído a este Relator. Pelo despacho de ID n.o 69886328, a parte credora foi devidamente intimada a requerer o que de direito, com o prosseguimento do feito. O credor deixou o prazo transcorrer in albis (ID n.o 70482542). Intime-se a parte executada, nos termos do art. 841 do CPC, sobre a penhora no rosto dos autos realizada no Inventário 0034474-37.2014.8.07.0001, conforme Termo de Penhora juntado nos IDs no 69885430 e 69885429. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador